Tribunal: STF
Processo: HC 185913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão formulado pela defesa de Robson Soares da Silva, candidato a prefeito no Município de Acreúna/GO (eDOC 419).



    Aduz ter sido processado pelo Juízo do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha) e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. Em primeiro grau de jurisdição, a denúncia foi julgada improcedente (eDOC 421, p. 8-13). 



    O Ministério Público, então, interpôs apelação somente quanto à absolvição em relação ao crime de uso de documento falso (CP, art. 304), tendo sobrevindo o trânsito em julgado para o órgão acusador quanto ao crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006.



    Em segundo grau de jurisdição, a apelação do órgão ministerial acabou sendo provida para reformar a sentença e condenar o requerente pela suposta prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297, § 2º) (eDOC 421, p. 14-31).



    O requerente interpôs, então, recurso especial (eDOC 421, p. 33-60), que veio a ser inadmitido (eDOC 421, p. 61-63), o que ensejou a interposição de agravo (eDOC 421, p. 64-95).



    O feito atualmente tramita perante o Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.380.235/GO), onde o requerente ainda maneja recursos contra as decisões que têm negado seguimento aos seus recursos anteriores.



    Agora, a defesa de Robson Soares da Silva comparece a estes autos requerendo, “com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, requer-se a extensão dos efeitos da decisão proferida neste habeas corpus, determinando-se a suspensão, em especial para fins de aferição de inelegibilidade, dos efeitos do acórdão proferido pelo TJGO nos autos da ação penal nº 0111556-14.2018.8.09.0175 e, consequente suspensão do feito até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada ao paciente a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma §14 do art. 28-A do CPP” (eDOC 419, p. 9).



    É o relato do necessário. Decido.



    Nos termos do art. 580 do CPP, “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 



    No caso concreto, além de não se tratar de hipótese de concurso de agentes, observo que a situação concreta em que se encontra enquadrado o requerente difere da hipótese tratada nestes autos, uma vez que, no caso do requerente, a denúncia foi oferecida em 7.5.2020 – quando já em vigor, portanto, a Lei 13.964/2019. 



    O pedido de extensão, dessa maneira, não versa sobre hipótese de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, inexistindo similitude fático-jurídica com a hipótese discutida nos presentes autos.



    Nada obstante, tenho que a situação fática discutida pelo requerente enseja a concessão de habeas corpus de ofício (CPP, art. 647 caput e parágrafo único; RISTF, art. 192), em especial diante da iminência de dano irreparável ao peticionário.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia originária ainda não foi definitivamente apreciado pela 6ª Turma do STJ (AREsp 2.380.235/GO), de modo que ainda não houve o esgotamento da prestação jurisdicional, nem tampouco o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente.  



    No particular, observo que, no momento do oferecimento da denúncia, não se fazia possível a negociação do ANPP, pois o requerente havia sido denunciado como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha). Tal é o caso pois o inciso IV do § 2º do art. 28-A do CPP afasta a possibilidade de aplicação do ANPP “nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor”, o que impede a negociação de ANPP em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha. 



    Posteriormente, todavia, a ação penal foi julgada improcedente (eDOC 421, p. 8-13), tendo o órgão ministerial interposto apelação exclusivamente em relação ao delito descrito no art. 304 do CP (uso de documento falso). 



    A partir do momento em que houve o trânsito em julgado para a acusação quanto à absolvição em relação ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha – e o requerente passou a ser processado somente pelo delito previsto no art. 304 do CP –, passou a ser possível eventual negociação de ANPP. 



    Nesse cenário, o requerente possui o direito de ter apreciada a sua pretensão de celebração do ANPP, de modo que a inércia do órgão ministerial em apreciar o pleito de realização de negociação de ANPP tem causado inequívoco constrangimento ilegal ao paciente, impondo-se, a meu sentir, a concessão da ordem.



    Trata-se, no particular, da interpretação constitucionalmente adequada da norma contida no art. 28-A do CPP para as situações em que o preenchimento das condições legais para o oferecimento do ANPP vier a surgir no curso do processo. 



    Embora a Lei 13.964/2019 não tenha previsto expressamente a hipótese ora aludida, destaco que a própria legislação processual penal contém exemplos inequivocamente análogos que apontam para a necessidade de reconhecimento do direito do paciente à apreciação do pleito de negociação do ANPP. 



    Confiram-se, por exemplo, as normas contidas nos §§ 1º e 2º do art. 492 do CPP, que tratam das hipóteses de desclassificação no âmbito do Tribunal do Júri e estabelecem que o magistrado sentenciante deverá aplicar ao delito resultante da nova tipificação ou ao crime conexo que não seja doloso contra a vida “o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995” (que incluem a suspensão condicional do processo e transação penal), quando eventualmente cabível. 



    Como se vê, a norma processual penal de regência traz expressa previsão de aplicação dos institutos despenalizadores da suspensão condicional do processo e da transação penal quando os requisitos para o seu oferecimento surgirem em virtude de eventual desclassificação por ocasião da sentença do Tribunal do Júri. Semelhante raciocínio, como medida até mesmo de interpretação sistemática da legislação de regência, deve ser também aplicado aos casos em que o preenchimento das condições legais necessárias ao oferecimento do ANPP vier a surgir a partir de ocorrências supervenientes ao recebimento da denúncia, como ocorreu no caso do paciente.



    Neste exato sentido também já decidiu esta Suprema Corte acerca da hipótese em que os requisitos da suspensão condicional do processo (Lei 8.099/1995, art. 89) vierem a surgir após desclassificação ou procedência parcial da pretensão acusatória. 



    Nessa linha, tanto o Plenário quanto as duas Turmas já placitaram que: (i) “uma vez operada a desclassificação do crime, a ponto de implicar o surgimento de quadro revelador da pertinência do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, cumpre ao Juízo a diligência no sentido de instar o Ministério Público a pronunciar-se a respeito” (HC 75.894/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 23.8.2002); (ii) que “se vier a ser operada a desclassificação, o sursis processual poderá ser concedido” (HC 78.844/GO, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ de 30.6.2000); e, ainda, que (iii) “impor-se-ia ao Juízo, ao concluir pela desclassificação, a oitiva do Ministério Público sobre a suspensão condicional do processo” (HC 81.925/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ de 12.2.2003).



    Ressalto, por oportuno, que a mera possibilidade de celebração do ANPP na forma do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo do paciente ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. Nada obstante, não é dado ao órgão ministerial se furtar dessa apreciação.



    No caso em tela, verifico que a defesa do paciente tem suscitado, perante o STJ, a questão relativa à retroatividade do ANPP, na linha da manifestação veiculada por meio do pedido de extensão (eDOC 419). Ao que se constata, portanto, houve inequívoca manifestação de interesse por parte do réu na celebração do ANPP.



    Nesse contexto, deve ser assegurada ao paciente a oportunidade de ter o seu pleito de celebração do negócio jurídico processual apreciado pelo Ministério Público oficiante, quer para manifestar interesse e iniciar a negociação de eventual ANPP, quer para afirmar a inviabilidade de proposta de acordo, de forma motivada, assegurado ao paciente a possibilidade de controle no caso de eventual recusa, na forma do §14 do art. 28-A do CPP.



    Adicionalmente, nos termos do pedido de extensão, verifico que o paciente é candidato a vereador no Acreúna/GO nas eleições que se realizarão no mês de outubro próximo (eDOC 421, p. 124-125). Por esse motivo, visando garantir a sua elegibilidade, a defesa do paciente requer, também, a suspensão dos efeitos do acórdão do TJGO que confirmou a sentença condenatória proferida em seu desfavor (eDOC 419, p. 8-9). 



    Há, no particular, perigo de dano irreparável, considerada a proximidade do pleito eleitoral e o fato de que a persistência dos efeitos do acórdão torna o paciente inelegível, na forma da Lei Complementar 64/1990. Assim, tenho que a ordem deve ser também concedida uma vez que, no caso, a suspensão de efeitos decorre do próprio reconhecimento do direito do paciente a ter apreciado o seu pedido de celebração do ANPP. 



    Afinal, caso a negociação se mostre exitosa, como pretende a defesa do paciente, a medida asseguraria a manutenção de sua elegibilidade. Dessa forma, a concessão da ordem é medida que se impõe até mesmo como garantia do resultado útil do processo (CPC, art. 300) e do efetivo usufruto do direito do paciente a ver apreciado o seu requerimento de celebração de ANPP.



    Mais do que isso, identifico estarmos na iminência da ocorrência de dano irreparável, uma vez que a data de amanhã (16/9/2024) consiste na data final estabelecida no calendário eleitoral de 2024 para que todos os pedidos de registro de candidaturas estejam julgados pelas instâncias ordinárias, bem como para que ocorra o pedido de substituição de candidatas ou de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, salvo hipótese de falecimento (cf. Resolução TSE 23.738/2024, que estabelece o calendário eleitoral para as Eleições 2024).



    Essa última circunstância impõe a imediata concessão da ordem de ofício (CPP, art. 647, caput e parágrafo único; RISTF, art. 192), na medida em que dificilmente haveria tempo hábil para apreciação do requerimento se eventualmente determinada a sua autuação em separado.



    Além disso, saliento que a ordem ora concedida pode ser facilmente revertida, em caso de insucesso da negociação do ANPP, sem que ocorra qualquer prejuízo relevante. Se porventura definitiva eventual inviabilidade do ANPP devidamente apreciada pelo órgão ministerial na forma do art. 28-A do CPP, imediatamente após seriam restabelecidos os efeitos do acórdão que manteve a condenação do paciente (eDOC 421, p. 14-31). 



    A esse respeito, rememoro que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade superveniente ou mesmo os fatos supervenientes ao registro que afastam a inelegibilidade podem ser apreciados ao longo do processo de registro de candidatura (Lei 9.504/1997, art. 11, §10), sendo ainda garantida a eventual interessado a prerrogativa de interpor recurso contra a expedição de diploma para tratar da temática (Lei 4.737/1965, art. 262).



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus de ofício (RISTF, art. 192) para determinar: (i) a suspensão, em especial para fins de aferição de inelegibilidade, dos efeitos do acórdão proferido pelo TJGO nos autos da Apelação Criminal 0111556-14.2018.8.09.0175, que reformou a sentença absolutória para condenar o paciente pela suposta prática do crime de uso de documento falso (eDOC 421, p. 14-31); e (ii) a suspensão do processo originário, ambas até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada ao paciente a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma §14 do art. 28-A do CPP.



    Como medida de organização do processo e de modo a evitar eventual tumulto processual nestes autos, em que ainda pendente a fixação das teses de julgamento pelo Plenário (eDOC 299), determino o desentranhamento do pedido de extensão (eDOC 419), dos documentos que o acompanham (eDOCs 420 a 422) e de cópia da presente decisão para tramitação do habeas corpus ora concedido em autos apartados. À Secretaria Judiciária para que promova as alterações pertinentes.



    Após, voltem-me os autos conclusos.



    Atribuo à presente decisão força de mandado e ofício.



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente